Tribunal: TJDFT
Processo: 0724844-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Embriaguez ao volante. Ameaça. Desacato. Provas.
1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 - Havendo recusa do réu em se submeter ao teste de alcoolemia, as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante e da vítima, em juízo, - de que ele, em estado de embriaguez, conduzia veículo automotor -, corroboradas pelas imagens dos fatos e auto de constatação, são provas suficientes do crime de embriaguez ao volante.
3 – O depoimento da vítima, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicos, de que o réu a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que atearia fogo em sua oficina mecânica, corroborada pelas filmagens juntadas aos autos, são provas suficientes dos crimes de ameaça.
4 - Desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela extrapola o direito de liberdade de expressão garantido pelo art. 5o, IX, da CF e tipifica o crime de desacato.
5 - Provado que o réu agiu de maneira desrespeitosa e ofensiva para com os policiais militares, dizendo que eles agiram porque foram “pagos” por particular, mantém-se a condenação pelo crime de desacato.
6 - Apelação não provida.